Tribunal: TJMT
Processo: 1022491-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022491-69.2021.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
AGRAVADO: D LUIS BARRETO EIRELI - ME
Vistos etc.
Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Município de Mirassol D’Oeste em face de Hector Alvares Bezerra, contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória no 1000435-09.2021.811.0011, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que reconheceu serem intempestivos os Embargos à Ação Monitória.
Aduz o Recorrente que o prazo para apresentação dos Embargos é contado em dobro para Fazenda Pública, o que equivale a 30 (trinta) dias úteis, conforme disposto nos artigos 219 c/c 183, 535 e 910 do CPC
Assinala que foi citado em 18/03/2021, tendo decorrido apenas 24 dias até a apresentação dos Embargos (23/04/2021), sem considerar a suspensão dos prazos processuais decretada em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria-Conjunta no 376/2021-TJMT.
Requer, assim, a reforma da decisão recorrida, para afastar a declaração de intempestividade dos Embargos.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, entendo presentes os requisitos autorizadores para o recebimento do presente recurso no seu duplo efeito.
De início, verifica-se que a Secretaria da Vara desconsiderou o fato de tratar-se de prazo em dobro, eis que o Embargante é a Fazenda Pública Municipal.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -EMBARGOS - INÍCIO DO PRAZO - JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - PRAZO EM DOBRO - SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DE PRAZO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE. - O ordenamento processual civil assegura ao réu a faculdade de opor embargos monitórios, no prazo de quinze dias (CPC, art. 702) ou, ainda, efetuar o pagamento, a entrega de coisa ou execução de obrigação de fazer ou de não fazer, conforme o caso, observado o mesmo prazo (CPC, art. 701), cuja contagem se inicia da data da juntada do mandado de citação cumprido (CPC, art. 231, II)- Quando a ação monitória é ajuizada em face da Fazenda Pública, o prazo para oposição de embargos monitórios observa o disposto no art. 183 do CPC, segundo o qual "a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal" - A sentença proferida antes do decurso de prazo para oposição de embargos monitórios contraria o devido processo legal, devendo ser anulada, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito. (TJ-MG - AC: 10000205794464001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)
Ademais, houve a determinação de pagamento do valor cobrado, em princípio, sem a observância do devido processo legal, restando o periculum in mora.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a parte Agravada, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora